Tribunal: STJ
Processo: 0707119-05.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885285 - AL(2025/0093066-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
AGRAVADO
: ANSELMO RICARDO LOPES TAVARES
ADVOGADA
: KARLA KRYSTINA SOUZA TAVARES - AL010030
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTES.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS
DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No que se refere a distribuição do ônus da prova, HAPVIDA alegou,
além de dissídio, afronta aos arts. 369 e seguintes do CPC. Assim,
não é possível conhecer da alegada ofensa, uma vez que o recurso
especial é de fundamentação vinculada, exigindo-se a indicação, clara
e precisa, de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de
interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os
paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284
do STF.
2. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54669716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c6a1b002-2401-41e8-8856-3fdea9e8629e

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:17
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c6a1b002-2401-41e8-8856-3fdea9e8629e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885285 - AL(2025/0093066-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
AGRAVADO
: ANSELMO RICARDO LOPES TAVARES
ADVOGADA
: KARLA KRYSTINA SOUZA TAVARES - AL010030
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTES.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS
DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No que se refere a distribuição do ônus da prova, HAPVIDA alegou,
além de dissídio, afronta aos arts. 369 e seguintes do CPC. Assim,
não é possível conhecer da alegada ofensa, uma vez que o recurso
especial é de fundamentação vinculada, exigindo-se a indicação, clara
e precisa, de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de
interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os
paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284
do STF.
2. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. (HAPVIDA) pretendendo a reforma da decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Alagoas, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54229356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:10
Código de Controle do Documento: 4d9666bd-d273-4d77-a401-f6bb2b228a68

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL DIANTE
DA AUSÊNCIA DO CONTRATO DISCUTIDO NA LIDE. APELO DA
PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA PARTE
CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR QUE A
SEGURADORA
DE
SAÚDE
COLACIONE
AOS
AUTOS
O
CONTRATO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDICIONAR
O
DIREITO
CONSTITUCIONAL DO CIDADÃO DE ACESSO AO PODER
JUDICIÁRIO A REQUERIMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA E
TENTATIVAS DE SOLUÇÕES EXTRAJUDICIAIS. VIOLAÇÃO DE
NORMA PROCESSUAL EM SUA AMPLA ACEPÇÃO. ERROR IN
PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE (e-STJ, fl. 84).

HAPVIDA então manejou recurso especial com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, no qual alegou, além de dissídio, que o acórdão contrariou os
a
c
arts. 6o, VIIII, do CDC; e 369 e seguintes do CPC, defendendo, em suma, que o
requerido, ANSELMO RICARDO LOPES TAVARES, não preenche o requisitos para a
inversão do ônus da prova, sendo descabida seu deferimento de forma automática (e-
STJ, fls. 91-102).
Apresentadas as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido pelo TJAL.
HAPVIDA manifestou o presente agravo em recurso especial sustentando o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
A contraminuta foi apresentada.
É o relatório.
VOTO

O agravo merece que dele se conheça, porém não se pode conhecer do
apelo nobre adjacente.

6o, VIIII
Da afronta aos arts.
, do CDC; e 369 e seguintes do CPC

Inicialmente, ressalte-se a impossibilidade de se conhecer da alegada
ofensa a distribuição do ônus da prova, uma vez que não houve especificação e
fundamentação suficiente à comprovação de que os referidos dispositivos legais teriam
sido violados, ocasionando a deficiência na fundamentação.
Documento eletrônico VDA54229356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:10
Código de Controle do Documento: 4d9666bd-d273-4d77-a401-f6bb2b228a68

Isso porque o conhecimento do recurso especial, pelas alíneas
e
do
a c
permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
Na hipótese dos autos, HAPVIDA limitou-se a mencionar o
e
art. 369
seguintes do CPC, não mas apresentou com argumentação clara, precisa e plausível
como o acórdão recorrido teria violado ou negado vigência a eles, o que revela a
evidente deficiência na fundamentação.
Ora, o recurso especial é de fundamentação vinculada. Evidenciada,
portanto, a incidência da Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
) -
CPC/73
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. O recurso especial é de fundamentação vinculada, no qual o
efeito devolutivo se opera tão-somente nos termos do que foi
impugnado. Assim, quanto à tese de nulidade do acórdão
recorrido, a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
tido por vulnerado não permite verificar se a legislação federal
infraconstitucional restou, ou não, malferida, atraindo o óbice da
Súmula 284/STF.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp 977.405/BA,
Turma, j.
DJe

20/2/2018,
27/2/2018 – sem destaque no original)

Além do mais, no que se refere a inversão do ônus da prova, da leitura
atenta das razões do apelo nobre, verifica-se que o fundamento do acórdão recorrido
de que o
também do CDC, garante a todos o direito de 'acesso às
art. 43,
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes',
corroborando a pretensão autoral de imputação à seguradora de plano de saúde
do ônus de trazer aos autos os documentos essenciais ao deslinde da causa,
constantes em seus registros (e-STJ, fl. 87), não foi objeto de impugnação das
razões do recurso especial, ofendendo o princípio da dialeticidade recursal, colhendo
assim a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso
extraordinário, quanto a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
.
suficiente e o recurso não abrange todos eles
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA54229356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:10
Código de Controle do Documento: 4d9666bd-d273-4d77-a401-f6bb2b228a68

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO PROTOCOLADO VIA FAX.
o DA
ART. 2
LEI N. 9.800/99.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENC
SÚMULA
N.
283/STF.
IAL.
AFERIÇÃO DA DATA DE PROTOCOLO.
SÚMULA N. 83/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do
recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
[...]
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp no 673.529/ES,
NORONHA, Terceira Turma, DJe

28/8/2015 – sem destaque no
original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 283/STF.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE PROVA.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto
recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp no 643.078/SC,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe

2/9/2015 – sem destaque no
original)

Assim, está claro que o recurso especial não merece sequer ultrapassar a
barreira do conhecimento.
Nessas condições,
do agravo para
o recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54229356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:10
Código de Controle do Documento: 4d9666bd-d273-4d77-a401-f6bb2b228a68

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA54229356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:04:10
Código de Controle do Documento: 4d9666bd-d273-4d77-a401-f6bb2b228a68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.885.285 / AL
Número Registro: 2025/0093066-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07071190520218020001 7071190520218020001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
AGRAVADO
: ANSELMO RICARDO LOPES TAVARES
ADVOGADA
: KARLA KRYSTINA SOUZA TAVARES - AL010030
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:13
Código de Controle do Documento: 8311f9ce-d481-4f20-aad7-34bf5f282cb1

Documento eletrônico VDA54619359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:13
Código de Controle do Documento: 8311f9ce-d481-4f20-aad7-34bf5f282cb1